Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-77.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, PORQUE GENÉRICA A INSURGÊNCIA RELATIVA ÀS TARIFAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE COBRANÇA DOS JUROS CONTRATADOS, CAPITALIZADOS. PACTO EXPRESSO EM TAL SENTIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO EXIGÍVEL, PORQUE CONTRATADA. SERVIÇO PRESTADO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, PORQUE GENÉRICA A INSURGÊNCIA RELATIVA ÀS TARIFAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE COBRANÇA DOS JUROS CONTRATADOS, CAPITALIZADOS. PACTO EXPRESSO EM TAL SENTIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO EXIGÍVEL, PORQUE CONTRATADA. SERVIÇO PRESTADO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO É ADMITIDA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. APÓLICE EMITIDA PELA CIA ITAÚ, INTEGRANTE DO GRUPO ITAÚ, CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA CASADA VEDADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320-SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. TEMA 972/STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DETERMINADA, NÃO EM DOBRO.

Recurso do autor desprovido na fração conhecida.
Recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004558-77.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado SEVERINO ANTONIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da ré. Negaram provimento ao do autor, na fração
conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
APELAÇÃO CÍVEL No 1004558-77.2017.8.26.0462
VOTO No 29.002
APELANTE/APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
APELANTE/APELADO: SEVERINO ANTONIO PEREIRA
COMARCA DE POÁ - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: VALMIR MAURICI JÚNIOR
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
USADO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, PORQUE
GENÉRICA A INSURGÊNCIA RELATIVA ÀS TARIFAS.
POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE COBRANÇA DOS
JUROS
CONTRATADOS,
CAPITALIZADOS.
PACTO
EXPRESSO EM TAL SENTIDO.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
EXIGÍVEL,
PORQUE
CONTRATADA. SERVIÇO PRESTADO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO É
ADMITIDA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. APÓLICE EMITIDA PELA CIA
ITAÚ,
INTEGRANTE
DO
GRUPO
ITAÚ,
CREDOR
FIDUCIÁRIO. VENDA CASADA VEDADA. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
No
1.639.320-SP,
RELATOR
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. TEMA
972/STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DETERMINADA, NÃO EM
DOBRO.
Recurso do autor desprovido na fração conhecida.
Recurso da ré provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
1) Trata-se de apelações interpostas contra
sentença proferida em ação revisional de cláusulas pactuadas em
cédula de crédito bancário, a qual acolheu em parte a pretensão, para
expurgar a tarifa de avaliação e o prêmio de seguro prestamista,
dispondo acerca da sucumbência recíproca das partes.
Irresignada, a ré apelou, insistindo na
rejeição integral das pretensões deduzidas, porque livremente
pactuadas as tarifas e encargos, cumprindo a observância integral do
pacto. Assim, pede seja provido o recurso, com nova disciplina dos
encargos moratórios, dado o decaimento do autor.
De seu lado, o autor ofereceu as razões de
apelação de fls. 125/130 impugnando a cobrança de juros abusivos,
cobrados de modo capitalizado, o que não se admite, nos termos da
Súmula 121-STF. Questiona, ademais, genericamente, a exigibilidade
de tarifas que considera abusivas. Pede, assim, o integral acolhimento
dos pedidos deduzidos na peça inicial.
Foram
regularmente
processados
os
recursos, pelo Juízo a quo.
É o relatório.
2) Os recursos podem ser admitidos, porque
são tempestivos, verificando-se que o da ré conta com regular
preparo, ao passo que o autor litiga sob o pálio da gratuidade.
Mas o recurso interposto pelo autor
comporta conhecimento parcial, porque o tema das tarifas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
desenvolvido de modo genérico, sem o ataque específico aos
fundamentos da r.sentença.
Em tal ponto, acolhe-se a preliminar
deduzida pela ré, nas contrarrazões, porque de fato a peça recursal do
autor, na parte relativa às tarifas, é frágil e não atende às exigências da
lei processual civil.
O apelante limitou-se a reiterar, de modo
lacônico, argumentos ainda mais genéricos de sua irresignação, o que
a lei processual civil não admite.
A apelação não apresenta condições de ser
conhecida, ausente fundamentação compatível com o teor da
respeitável sentença apelada, o que inviabiliza o seu conhecimento,
nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil.
Não apresentou o recorrente a exposição do
fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão, de modo
congruente com o que se decidiu, mas se limitou a dizer de seu
inconformismo.
Bem se percebe que as razões encontram-se
dissociadas do que se decidiu na sentença, tendo em vista a omissão
na análise dos fundamentos específicos adotados pelo culto
Magistrado.
De fato, não houve, nas razões recursais, o
ataque específico, detalhado, aos fundamentos concretos da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
no capítulo que tratou das tarifas. Trata-se, pois, em suma, de peça
que não atende ao disposto na lei processual civil.
O recurso do autor, no ponto, portanto, não
ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois não é possível ao Tribunal
suprir a deficiência das razões oferecidas, e é certo que a Súmula 381
do STJ não contempla atuação supletiva de ofício.
3) No caso concreto, trata-se de cédula de
crédito bancário emitida em 17 de abril de 2016, com previsão
expressa de juros capitalizados (cláusula M, fls. 27), cabendo
anotar a compatibilidade da taxa pactuada com a prática de mercado
– 2,16% ao mês, 29,23% ao ano.
Não há abuso em tal quadro fático e nesse
sentido tem sido os reiterados julgamentos desta colenda 22a Câmara
de Direito Privado, cabendo colacionar o seguinte julgado:
“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar
de cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência
de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a
12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa medida do mercado não
induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais, que a
capitalização de juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada.
Aplicação, “in casu”, da Súmula 539 do STJ. Nas operações realizadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
instituições financeiras é admissível a capitalização dos juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é
inconstitucional. Admissível a cobrança de comissão de permanência no período
de inadimplência, desde que não cumulada como outros encargos. Sentença
mantida. Recurso não provido.Ÿ (Apelação no 1002435-70.2017.8.26.0474, 22a
Câmara de Direito Privado, v.u. em sessão de 31 de janeiro de 2019, Relator Des.
Roberto Mac Cracken).
Em tal sentido dispõem as Súmulas do
egrégio Superior Tribunal de Justiça relativas à capitalização de juros
em contratos de instituições financeiras:
“Súmula 539 É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
no
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada”.
“Súmula 541 A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Deve ser ponderado, ademais, que o custo
efetivo total (CET), engloba os juros e demais despesas, nos termos
da Resolução BACEN no 3.517/07, cujo artigo 1o, § 2o, assim dispõe:
“§ 2o - O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quanto essas despesas forem objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
financiamento”
Nessa conformidade, no ponto, entendo que
a r.sentença bem resolveu a espécie.
4) Cabe em seguida proceder ao exame da
contratação de seguro de proteção financeira, com o escopo de
propiciar cobertura para a hipótese de morte, invalidez permanente,
ou desemprego do devedor, tendo sido cobrado o prêmio de R$
471,93 pela cobertura propiciada.
A respeito manifestou-se a egrégia Corte
Superior, assentando a ilicitude da prática, na medida em que o
consumidor não teve opção de escolher seguradora de sua confiança,
sendo compelido a contratar com seguradora indicada pelo credor.
Não há prova de que a ré tenha dado opções de escolha ao autor, a
respeito, e a presunção de venda casada decorre do fato de que o
seguro foi contratado com companhia do grupo ITAÚ.
Por esse fundamento, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em conformidade com o que já decidira ao baixar
a Súmula 4731, assentou o entendimento de que “nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” (Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda
Seção, votação unânime em sessão do dia 12 de dezembro de 2018,
Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Portanto, vê-se que a r.sentença, no ponto,
encontra-se em linha com o entendimento pacificado pelo e. STJ,
1 Súmula 473/STJ O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1004558-77.2017.8.26.0462 - Poá - Voto no 29.002
devendo, assim, ser confirmada.
5) No mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento de que a tarifa de avaliação do
bem é lícita e perfeitamente exigível (REsp. 1.578.553-SP, Tema
958; Súmula 566 ).
Em se tratando de financiamento para a
compra de veículo usado, o serviço de prévia avaliação é necessário e
útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário, e, no caso, foi
prestado (fls. 116), não se verificando abuso no valor cobrado -- R$
460,00.
Conclusivamente, cabe prover em parte o
recurso do banco, para declarar a exigibilidade da tarifa de avaliação,
e, no mais, confirmar a r.sentença que acolheu parcialmente a
pretensão revisional e expurgou o prêmio do seguro prestamista, de
modo simples -- não em dobro --, sem reflexo na correta disciplina
dos encargos sucumbenciais.
Ante o exposto, provejo parcialmente o
recurso da ré e desprovejo o do autor, na fração conhecida, para
declarar a exigibilidade da tarifa de avaliação (R$ 460,00), majorando
os honorários devidos pelo autor, para R$ 600,00 -- seiscentos reais --,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade com que
litiga.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator